Tribunal: TJMT
Processo: 1052722-37.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052722-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELA CRISTINA NICACIO MIRANDA - CPF: 051.949.611-62 (RECORRENTE), CAMILA ARRUDA HACK - CPF: 050.200.011-20 (ADVOGADO), THIAGO RHAFFAEL OLIVEIRA ALVES - CPF: 731.106.121-00 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), LOURDES NICACIO DE SOUZA - CPF: 996.522.261-49 (RECORRENTE), VALDEMIR MIRANDA SOUZA - CPF: 593.424.981-91 (RECORRENTE), HELINTON SILVERIO ALVES - CPF: 031.143.811-38 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1052722-37.2025.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S/A
.

Recorridos:
ISABELA CRISTINA NICACIO MIRANDA, LOURDES NICACIO DE SOUZA, VALDEMIR MIRANDA SOUZA e HELINTON SILVERIO ALVES.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.417 DO STF. REJEITADA.

TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O pedido de suspensão do processo em razão da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1560244, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.417), deve ser indeferido, pois a decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo
Tribunal Federal (STF), que suspendeu a tramitação de processos judiciais contra companhias aéreas por alteração, cancelamento ou atraso de voos se aplica apenas aos processos que envolvam motivos de caso fortuito ou de força maior previstos no Código Brasileiro de Aeronáutica – CBA (Lei 7.565/1986), o que não é o caso dos autos (manutenção não programada).

2.

Trata-se de ação indenizatória na qual os recorridos narram ter adquirido passagens aéreas para o voo LA3269, no trecho Cuiabá/MT–São Paulo/SP, com partida prevista para o dia 13/02/2025, às 3h. Alegam que o referido voo foi cancelado, sendo reacomodados em outro voo, de nº LA3393, com partida apenas às 10h45, o que lhes ocasionou atraso considerável e frustrou o objetivo comercial da viagem.

3.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor
, totalizando R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

4.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ausência de ato ilícito, ao argumento de que o cancelamento decorreu de manutenção emergencial na aeronave, circunstância que configuraria caso fortuito e afastaria sua responsabilidade. Aduz, ainda, que prestou a assistência material devida e que não há comprovação do dano moral, o qual, segundo defende, não pode ser presumido. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado.

5.

Em contrarrazões, os recorridos requerem a manutenção da sentença, reafirmando a ocorrência de falha na prestação do serviço e a configuração de dano moral indenizável.

6.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação, nos termos do artigo 2º da Lei nº 9.099/95.
O julgamento em segundo grau deve observar a mesma diretriz.

7.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e, por conseguinte, à existência do dever de indenizar os danos morais suportados pelos passageiros.

8.

A materialidade dos fatos é incontroversa e encontra-se devidamente comprovada nos autos. Conforme já consignado, os recorridos adquiriram passagens para o voo LA3269, com partida de Cuiabá às 3h e chegada prevista em São Paulo às 6h15 do dia 13/02/2025, consoante documentos de IDs 328248022 e 328248025.

9.

Todavia, o voo foi cancelado em razão de “manutenção não programada”, conforme informado pela própria companhia aérea nos comunicados encaminhados aos passageiros, constantes dos IDs 328248018, 328248021 e 328248026.
Os recorridos foram reacomodados no voo LA3393, que partiu às 10h45 e chegou ao destino às 14h05,
conforme se verifica nos documentos de IDs 328248017, 328248020 e 328248024.

10.

Desse modo, resta evidenciado que o atraso na chegada ao destino final foi de 7 (sete) horas e 50 (cinquenta) minutos.

11.

A tese da recorrente de que a “manutenção não programada” constitui excludente de responsabilidade, por se tratar de caso fortuito, não merece acolhimento. Problemas técnicos e a necessidade de manutenção de aeronaves são eventos previsíveis e inerentes ao risco da atividade desenvolvida pela transportadora aérea. A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal de Justiça, qualifica tais ocorrências como fortuito interno, o que não rompe o nexo de causalidade nem afasta o dever de indenizar.

12.

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

13.

No caso em exame, o cancelamento do voo e o expressivo atraso na chegada ao destino final configuram manifesta falha na prestação do serviço contratado.

14.

O dano moral, em hipóteses como a dos autos, é presumido, porquanto decorre do próprio fato lesivo. O desconforto, a aflição, o cansaço e a frustração da legítima expectativa dos consumidores de chegarem ao destino no horário contratado dispensam prova específica do abalo anímico. A situação vivenciada pelos passageiros, que tiveram seus planos comprometidos e permaneceram por longo período no aeroporto durante a madrugada, ultrapassa, com folga, o mero aborrecimento cotidiano.

15.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), para cada recorrido, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

16.

Nesse sentido:

“
“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno inerente à atividade da companhia aérea e não afasta sua responsabilidade civil pelos danos causados aos passageiros.

O atraso significativo na chegada ao destino, decorrente de cancelamento de voo e realocação em rota diversa da originalmente contratada, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se o valor arbitrado quando compatível com as circunstâncias do caso concreto. “[...]” (N.U 1051500-34.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026).”

17.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

18.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95)

19.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026